Tribunal: TJMT
Processo: 1030292-85.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030292-85.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCINA PEREIRA ALVES - CPF: 173.918.571-49 (RECORRENTE), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Dou provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, no mérito, DOU PROVIMENTO, divergindo apenas quanto aos consectários legais, fixando-os nos seguintes termos: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1030292-85.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1030292-85.2025.8.11.0003

Recorrente:
Marcina Pereira Alves.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação de restituição de contribuição previdenciária proposta por pensionista estadual portadora de cardiopatia grave, sob fundamento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão da alegada necessidade de prova pericial, na qual se pleiteia a devolução de valores descontados indevidamente no período de novembro de 2020 a setembro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a necessidade de produção de prova pericial afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a pensionista portadora de cardiopatia grave possui direito à restituição de valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária, observadas as alterações constitucionais e legais supervenientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 10 da Lei n.º 12.153/2009 autoriza expressamente a realização de exame técnico no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, inexistindo vedação legal à produção de prova pericial.

4.

A extinção do processo com fundamento em dispositivo legal inexistente configura vício de fundamentação, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

5.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0085560-68.2016.8.11.0000 fixa entendimento de que a necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando observado o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

6.

A cardiopatia grave encontra previsão expressa no rol de doenças graves do artigo 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990.

7.

A documentação médica demonstra a existência da cardiopatia grave desde abril de 2019, sendo desnecessária a realização de nova perícia judicial.

8.

O reconhecimento administrativo da condição de doença grave pela Mato Grosso Previdência (MTPREV) confirma a incapacidade laborativa e a condição clínica da pensionista.

9.

O artigo 40, § 21, da Constituição Federal possui eficácia limitada, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 317, condicionando sua aplicação à edição de legislação específica.

10.

A Emenda Constitucional n.º 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, com eficácia no Estado de Mato Grosso a partir de 21/08/2020, conforme referendo promovido pela Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020.

11.

A Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, com alteração promovida pela Lei Complementar n.º 700/2021, estabelece que a contribuição previdenciária incide com alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo do regime geral de previdência social quando se tratar de beneficiário portador de doença incapacitante.

12.

Os descontos realizados em desconformidade com os limites legais aplicáveis em cada período configuram cobrança indevida e autorizam a restituição dos valores, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública quando observado o limite legal de alçada.

2.

A cardiopatia grave comprovada por documentação médica idônea autoriza a revisão da incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de pensionista, nos termos da legislação estadual aplicável.

3.

A revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 103/2019, referendada no âmbito estadual pela Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, impõe a aplicação das novas regras de incidência da contribuição previdenciária.

4.

É devida a restituição dos valores descontados indevidamente a título de contribuição previdenciária quando demonstrada a desconformidade da cobrança com os limites legais vigentes em cada período.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 21; Emenda Constitucional nº 47/2005; Emenda Constitucional n.º 103/2019, artigos 35, inciso I, alínea “a”, e 36, inciso II; Emenda Constitucional Estadual n.º 92/2020, artigo 5º; Código de Processo Civil, artigo 489 e artigo 487, inciso I; Lei Complementar Estadual n.º 04/1990; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004; Lei Complementar n.º 700/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.137/RS (Tema 317); TJ-MT, IRDR nº 0085560-68.2016.8.11.0000; TJ-MT, RI nº 1029157-44.2025.8.11.0001; TJ-MT, RI nº 1062576-60.2022.8.11.0001; TJ-MT, RI nº 1009802-13.2023.8.11.0003; TJ-MT, RI nº 1078786-55.2023.8.11.0001

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1030292-85.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1030292-85.2025.8.11.0003

Recorrente:
Marcina Pereira Alves.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Marcina Pereira Alves
.

Ação:

Restituição de Contribuição Previdenciária
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
-MT.

Sentença (Id.
358055913)
:
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por considerar que o caso em apreço depende da realização de perícia, incompatível com o rito dos juizados especiais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 358055914
)
:
a recorrente pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais, ressaltando que, acaso seja necessária a perícia, não há qualquer óbice para que esta seja realizada no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública
.

Contrarrazões
(Id. 358055921): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1030292-85.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1030292-85.2025.8.11.0003

Recorrente:
Marcina Pereira Alves.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Marcina Pereira Alves contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, em razão da alegada necessidade de perícia.

Da análise dos autos, observa-se que a autora ingressou com a presente ação de restituição de contribuição previdenciária, alegando ser

pensionista do Estado de Mato Grosso desde 1999 e objetivando a devolução de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária, por ser portadora de Cardiopatia Grave (CID I25), diagnosticada em abril de 2019.

A autora obteve reconhecimento administrativo do direito à isenção pela requerida MTPREV em 29 de setembro de 2025, com implantação do benefício na folha de pagamento a partir de outubro de 2025.

Pleiteia nesta demanda a restituição dos valores descontados no período de novembro de 2020 a setembro de 2025, respeitada a prescrição quinquenal.

Em razão da sentença de extinção, recorre a demandante, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

A sentença recorrida merece reforma por vício de fundamentação. O juízo a quo declarou a incompetência do Juizado Especial sob o argumento de que o artigo 10, §1º da Lei n.º 12.153/2009 vedaria a produção de prova pericial complexa.

Ocorre que tal dispositivo não existe no ordenamento jurídico. O artigo 10 da Lei n.º 12.153/2009 não contém parágrafos e possui a seguinte redação:

"Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência."

Como se vê, não há qualquer vedação à produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. A fundamentação em norma inexistente configura vício que compromete a validade da decisão, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Além disso, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a necessidade de produção de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais, conforme decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0085560-68.2016.8.11.0000:

"Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial."

Este entendimento tem sido reiteradamente aplicado pela Primeira Turma Recursal em casos análogos, como no Recurso Inominado n.º 1029157-44.2025.8.11.0001, que tratou de isenção de imposto de renda por doença grave.

Diante disso, não há que se falar em extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que, ainda que fosse necessária a prova pericial, esta poderia ser produzida no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública.

Quanto ao mérito, o deslinde da controvérsia limita-se a apurar se assiste à recorrente o direito ao desconto da contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de doença considerada incapacitante pela legislação estadual.

Assim, verifica-se que o pedido do demandante, de isenção parcial de contribuição previdenciária, encontra-se fundamentado no § 21, do artigo 40 da Constituição Federal.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no RE 630.137/RS, submetido ao regime de repercussão geral,
TEMA 317
, proveu o recurso extraordinário, para assentar que o artigo 40, § 21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional n.º 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada à edição de legislação infraconstitucional.

Eis a ementa da decisão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL,

TRIBUTÁRIO E

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência
prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005.
O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante
.
O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3
. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir
. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”
.
[destaques nossos]

Contudo, a Emenda Constitucional n.º 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal.

Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, deixou de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados ou pensionistas, portadores de doença incapacitante.

A vigência da regra revogadora está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n.º 103/2019, a saber:

“Artigo 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II -

para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

No Estado de Mato Grosso houve o envio, para a Assembleia Legislativa, de texto do Poder Executivo, prevendo alteração da Constituição Estadual, por meio da
EC n.º 92/2020
, que, no
artigo 5º
, referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo transcrito:

“Artigo 5º Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da

Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”
.

Desta forma, a partir da vigência da EC Estadual n.º 92/2020, publicada em 21/08/2020, não há ilegalidade de alteração de alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos servidores aposentados
.

No que tange à fundamentação da sentença no sentido de que não comprovada a incapacidade total para qualquer atividade laborativa, importante ressaltar que não é óbice para o reconhecimento do direito alegado, uma vez que a doença da autora recorrente (cardiopatia) está prevista no rol do art. 213, I, § 1º da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990:

“Art. 213. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT - Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos. (Nova redação dada pela LC 68/00)

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada. (Nova redação dada pela LC 568/15)”.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. MT PREV . ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE E IRREVERSÍVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA. CEGUEIRA MONOCULAR. AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE LABORAL . LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 . Ação declaratória de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, com pedido de liminar, na qual a parte Recorrente foi condenada a isentar o Recorrido das cobranças de imposto de renda e contribuição previdenciária.

2. A Recorrente alega déficit no sistema previdenciário, bem como a falta de comprovação da doença alegada e a impossibilidade de restituição de valores anteriores à aposentadoria, requerendo o provimento do recurso para a improcedência dos pedidos do Recorrido.

3 . A parte Recorrida sustenta que preenche os requisitos para a isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, e que é portadora de doença incapacitante, pleiteando a manutenção da sentença.

4. Imposto de renda: Os rendimentos de aposentadoria em razão de moléstia grave são isentos de imposto de renda, conforme previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7 .713/88. O laudo médico anexado aos autos é conclusivo quanto ao diagnóstico de cegueira monocular, doença que integra o rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 .

5. A cegueira de apenas um dos olhos não exclui o direito do servidor público aposentado à isenção do Imposto de Renda (STJ REsp n. 1.649 .816/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 25/4/2017).

6. Recurso conhecido e desprovido.

7 . Sentença mantida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, c/c art. 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE nº 016/23/TJMT) .

Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10787865520238110001, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/11/2024)”.
[destaque nosso]

No caso concreto, a documentação médica acostada aos autos é suficiente para comprovar a existência da cardiopatia grave desde abril de 2019, dispensando a realização de nova perícia.

Os documentos de Id. 358055895 demonstram de forma inequívoca:

1. Parecer Médico do Hospital Regional de Rondonópolis (22/04/2025):

"Paciente MARCINA PEREIRA ALVES, 77 anos, apresenta o diagnóstico de patologia cardiológica, passou por procedimentos de angioplastia com colocação de stents farmacológicos. Apresentando exames datados desde 04/2019. Enfermidade: Cardiopatia Grave CID: I25/Z95/I10"

2. Cateterismo de 23/01/2019 (Id. 358055895, pág. 17): Identificou
"coronariopatia obstrutiva grave envolvendo a coronária direita e de grau moderado na CX e DA" com "disfunção contrátil regional grave do ventrículo esquerdo"
.

3. Angioplastia de 30/04/2019 (Id. 358055895 – pág. 18): Registra
"angioplastia coronariana percutânea com implante de duplo STENT farmacológico para a coronária direita"
, confirmando a gravidade da condição que exigiu intervenção cirúrgica urgente.

A cardiopatia está expressamente prevista no rol de doenças graves do artigo 213, §1º da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990.

O próprio MTPREV reconheceu administrativamente, por meio do Laudo Pericial n.º 160410, que a autora é portadora de doença grave que a incapacita para o exercício de qualquer atividade laborativa, nos termos da Lei Complementar n.º 700/2021 e artigo 6º, XIV da Lei n.º 7.713/88.

Nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo tem direito à restituição do tributo pago indevidamente, independentemente de reconhecimento administrativo posterior, bastando a demonstração de que não subsistiam os pressupostos de fato autorizadores da cobrança.

A documentação médica comprova que a cardiopatia grave manifestou-se em abril de 2019, quando a autora foi submetida a procedimento de angioplastia com implante de
stents
, em razão de coronariopatia obstrutiva grave.

Portanto, o termo inicial para a restituição deve ser abril de 2019, respeitada a prescrição quinquenal, e não a data do laudo administrativo de 2025.

Quanto ao percentual a ser cobrado, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n.º 202, de 28 de dezembro de 2004, alterada pela Lei Complementar n.º 700 de 09 de agosto de 2021:

“Artigo 2º As alíquotas relativas as contribuições mensais para o

custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

(...)

IV -
14% (quatorze por cento)
da parcela dos proventos de

aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar
. (Nova redação dada pela LC 700/2021)
.

In casu,
a restituição de valores indevidamente descontados deve observar os seguintes parâmetros:

Até 21/08/2020
a alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da recorrida,
que supere o dobro do limite máximo

estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
.

Com efeito, a

alíquota de 11% (onze por cento),
a partir de 21/08/2020
, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da recorrida
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
, conforme o disposto na EC Estadual n.º 92/2020.

E, por fim,

a
partir de 10/08/2021
, de acordo com o disposto na LC n.º 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da recorrida,
que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social
.

Desse modo, conclui-se que a reforma da sentença de origem é medida que se impõe, a fim de que tais alíquotas sejam observadas.

É nesse sentido o entendimento deste Colegiado:

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO.

SERVIDORA PÚBLICA. DOENÇA INCAPACITANTE. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2º DA LC ESTADUAL 202/2004. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ARÃO INACIO DE FIGUEIREDO, ao argumento de que é servidor público aposentada e portador de CARDIOPATIA GRAVE e que faz jus à isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, bem como a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela que supere este limite. Por fim, requereu a restituição dos valores indevidamente cobrados em sua folha de pagamento a este título de 10/2019 A 08/2021. 2. O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial condenando o requerido MTPREV a restituir a parte autora, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o devido e o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, motivo da insurgência do parte. 3. Pois bem. A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea a, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante. 4.
No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5º referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 5. Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021. Conforme segue: 6. Até 21/08/2020 alíquota é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 7. Alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual nº 92/2020. 8. A partir de 10/08/2021, de acordo com o disposto na LC n. 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social,
9. A demandante aposentou-se em 10/2019, devem ser restituídos, portanto, tão somente os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2º, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da parte autora, que superavam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 10. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 12. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062576-60.2022.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2023).”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRETENDIDA ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS – INCABÍVEL - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – ALTERAÇÃO REFERENDADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 92/2020 - REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2º DA LC 202/2004 ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (nº 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual nº 92/2020, não mais vigoraram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

4. Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021 nos moldes do inciso IV, do art. 2º, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009802-13.2023.8.11.0003, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)”.

Por essas razões,
conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, determinando que a contribuição previdenciária incida somente sobre os valores que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, observadas as seguintes alíquotas:

a) 11% até 21/08/2020 (sobre o que superar o dobro do teto do RGPS); b) 11% de 21/08/2020 a 09/08/2021 (sobre o que superar o teto do RGPS); e c) 14% a partir de 10/08/2021 (sobre o que superar o teto do RGPS), bem como para
CONDENAR
os requeridos a restituir à autora os valores indevidamente descontados no período de novembro de 2020 a setembro de 2025, correspondentes à diferença entre o desconto efetivamente realizado e o limite legal aplicável em cada período, corrigidos pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021) e pelo IPCA-E no período anterior, com juros de mora incidentes apenas após o trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada dos juizados especiais da fazenda pública.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1030292-85.2025.8.11.0003.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente:
MARCINA PEREIRA ALVES

Recorridos:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento
: 07 A 11/05/2026.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo (ID 358055913), declarou a incompetência absoluta do Juízo e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recusais, a recorrente alega: a) fundamentação da sentença em dispositivo inexistente; b) plena possibilidade de produção de prova técnica no âmbito dos Juizados Especiais; c) direito da autora à restituição da contribuição previdenciária e do termo inicial da doença. Ao final, pugna pela procedência do pedido inicial. Alternativamente, requer a nulidade da sentença.

Em seu voto, a ilustre Relatora conheceu do recurso interposto pela reclamante, e, no mérito, deu provimento para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando que a contribuição previdenciária incida somente sobre os valores que superarem o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, observadas as seguintes alíquotas: a) 11% até 21/08/2020 (sobre o que superar o dobro do teto do RGPS); b) 11% de 21/08/2020 a 09/08/2021 (sobre o que superar o teto do RGPS); e c) 14% a partir de 10/08/2021 (sobre o que superar o teto do RGPS).

Condenando, ainda, os recorridos a restituir à autora os valores indevidamente descontados no período de novembro de 2020 a setembro de 2025, correspondentes à diferença entre o desconto efetivamente realizado e o limite legal aplicável em cada período, corrigidos pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021) e pelo IPCA-E no período anterior, com juros de mora incidentes apenas após o trânsito em julgado, observada a prescrição quinquenal e o limite de alçada dos juizados especiais da fazenda pública.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido, quanto à correção monetária e juros de mora.

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passei a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem os Juizados Especiais.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme expressamente previsto no art. 149 da Constituição Federal. Não há controvérsia quanto a isso.

Consequentemente, a restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

Embora instituída por ente estadual, a contribuição possui natureza de tributo federal, atraindo a aplicação da legislação federal específica.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4º, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4º A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é o teor do Tema Repetitivo nº 145 do STJ, cuja tese firmada estabelece o seguinte:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1º.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

O argumento de que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem a incidência de juros apenas após o trânsito em julgado merece análise cuidadosa.

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988),
estabelece normas gerais em matéria tributária
, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (o direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido concretiza o princípio da simetria tributária. Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária. Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria
bis in idem
, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos os componentes.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios em violação ao CTN. O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido em casos de repetição de indébito tributário, vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO, SEM CONDICIONAR A MEDIDA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESCRITURAÇÃO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES LEGAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO A SER SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC. TEMA 145/STJ
. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Indaial, que, em "ação ordinária" ajuizada em face do Estado de Santa Catarina, julgou procedente o pedido formulado na inicial a fim de declarar o direito da parte autora à repetição do indébito do ICMS-energia elétrica sobre a parcela correspondente à demanda contratada e não consumida, observada a prescrição quinquenal e a eventual recuperação via creditamento, garantindo o direito à compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente pagos pode ocorrer diretamente pelo contribuinte, conforme o art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05 e art. 170 do CTN, sem necessidade de autorização administrativa prévia, e se deve ser aplicada unicamente a Selic sobre os valores indevidamente recolhidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não condicionou a compensação à prévia autorização administrativa e nem divergiu do art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05; pelo contrário, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora optar por compensar o crédito tributário recolhido a maior e indevidamente, mediante a respectiva escrituração, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual . 4. Trata-se de provimento de cunho declaratório, uma vez que a escrituração dos créditos depende de providência administrativa sob responsabilidade da contribuinte, e não judicial, observada a legislação tributária de regência sobre a matéria.
5. Em relação aos consectários legais, mesmo que se trate de um "ajustamento contábil do valor devido do imposto, a correção monetária deve coincidir com o índice utilizado pela Fazenda Pública na correção dos tributos pagos em atraso, privilegiando o tratamento isonômico entre o Fisco e o contribuinte"
(TJSC, Apelação n. 0311634-75.2018.8.24 .0023, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-08-2021). 6. Na esteira da jurisprudência desta Corte,
incide somente a taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice e calculada a partir do pagamento indevido, em virtude da tese firmada pelo STJ no REsp 1.111.175/SP, leading case do TEMA 145/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em parte conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. A sentença é favorável aos anseios da parte autora ao declarar o direito à respectiva escrituração de créditos de ICMS, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual, não havendo, no ponto, interesse recursal.
2. Incide somente a Selic desde cada recolhimento (TEMA 145/STJ)
. "Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 170; Lei Complementar Estadual n. 313/2005, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107863-80.2021.8.24.0023, relª. Denise de Souza Luiz Francoski, decisão monocrática j. 26-09-2023; e Embargos de Declaração n. 0338417-46.2014.8.24.0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020. (TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021 .8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-05-2025).
(TJ-SC - Apelação: 50027865820218240031, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. ANÁLISE REALIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 145 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido em Apelação Cível, alegando omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, por não ser consumidora final do serviço de energia elétrica, bem como quanto à aplicação dos artigos 166 e 167 do Código Tributário Nacional (CTN) em relação à restituição de tributos indiretos e à incidência da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora à luz do art. 166 do CTN; (ii) verificar se houve omissão no tocante à aplicação da Taxa SELIC conforme o art. 167 do CTN e a Emenda Constitucional 113. III. Não há omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, visto que o acórdão expressamente analisou a questão, afirmando que a comprovação do encargo financeiro será exigida na fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão seguiu o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 145 do STJ, determinando a incidência da referida taxa desde o pagamento indevido
, afastando a alegação de omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo finalidade meramente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A comprovação do encargo financeiro previsto no art. 166 do CTN deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, não havendo necessidade de análise prévia para a configuração da legitimidade ativa em ação de repetição de indébito tributário.
A Taxa SELIC incide desde o pagamento indevido, conforme o Tema 145 do STJ, não sendo necessário o trânsito em julgado para sua aplicação
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts . 166 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 145; AREsp nº 1.442.360/SP, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019;
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 60470152620158130024, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (grifei).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora
, no mérito,
DOU PROVIMENTO
,
divergindo
apenas
quanto aos consectários legais, fixando-os nos seguintes termos
:
a
) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;
b
) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito;
c
) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e
d
) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026